Tribunal: TJDFT
Processo: 0754128-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0754128-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ULHOA DE JESUS AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do recurso, haja vista que, em consulta ao processo de referência, verifica-se que o valor bloqueado já foi transferido para conta do agravado (ID 25954273, do processo de referência). Brasília, DF, em 10 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora